Tribunal: TJDFT
Processo: 0724090-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. INDÍCIOS CONSISTENTES DE USO PESSOAL. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO. HISTÓRICO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FINALIDADE MERCANTIL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PERDIMENTO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO À PROPRIETÁRIA REGISTRAL.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância, sendo insuficiente a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes desacompanhada de elementos objetivos de comercialização, conforme orientação do STF (Tema 506 da Repercussão Geral) e do STJ.
2. A apreensão de aproximadamente 21g de cocaína e menos de 1g de maconha, sem qualquer instrumento típico de traficância (dinheiro fracionado, balança, anotações, PIX, múltiplos celulares, usuários identificados), não autoriza a presunção de tráfico, especialmente quando o conjunto probatório revela indicativos positivos de uso pessoal, como laudo toxicológico positivo e histórico pretérito do art. 28 da Lei de Drogas.
3. Depoimentos policiais, embora válidos como meio de prova, não são suficientes, isoladamente considerados e não corroborados por elementos externos, para sustentar condenação por tráfico, especialmente quando a narrativa deriva de denúncia anônima e quando o acusado retrata a confissão extrajudicial.
4. Ausente prova robusta quanto ao dolo específico de difusão ilícita, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, CPP, evitando-se que a pequena quantidade de droga, por si só, opere inversão do ônus probatório e transforme usuário em traficante por presunção.
5. A absolvição afasta os efeitos patrimoniais da condenação, tornando inviável o perdimento do veículo com fundamento no art. 63 da Lei no 11.343/06 e no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, pois inexistente o pressuposto fático-jurídico da utilização comprovada do bem na prática criminosa.
6. A restituição do veículo deve ocorrem em favor da proprietária registral ou do procurador por ela regularmente constituído, mediante instrumento público de mandato, observadas as cautelas do art. 120 do CPP.
7. Recurso conhecido e provido.